Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009214-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDOLFO COSTA SOARES - CPF: 053.424.441-60 (AGRAVANTE), VALDINEIA ALVES MEDRADO - CPF: 026.445.441-30 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WANDERSON SOUSA COSTA - CPF: 000.950.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL CALIXTO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 060.007.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADA NO SISTEMA SEEU. PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ISOLADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de detração penal relativo ao período de prisão preventiva (11/01/2017 a 18/08/2017) e ao período em que esteve submetido a monitoramento eletrônico (18/08/2017 a 27/04/2022). O agravante sustenta que a vigilância eletrônica constitui restrição à liberdade apta a atrair a aplicação analógica do art. 42 do Código Penal e do Tema 1.155 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsiste interesse recursal quanto à detração da prisão preventiva já averbada no sistema de execução; e (ii) se o monitoramento eletrônico, quando aplicado de forma isolada e sem imposição de recolhimento domiciliar, autoriza a detração do tempo de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao período de prisão preventiva, verifica-se a perda parcial do objeto da insurgência, uma vez que o interregno já se encontra devidamente averbado no atestado de pena eletrônico via sistema SEEU.

4.

Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155, a detração de medidas cautelares diversas da prisão exige a demonstração de efetiva restrição à liberdade, especificamente mediante o recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga.

5.

O monitoramento eletrônico isolado, desacompanhado de dever de recolhimento domiciliar, não configura limitação relevante ao
status libertatis
suficiente para fins de detração penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à ratio decidendi do precedente vinculante.

6.

No caso concreto, o agravante não esteve sujeito a restrições de horários ou permanência em residência, mas apenas à vigilância remota, o que inviabiliza o abatimento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Carece de objeto o pedido de detração de período de prisão preventiva que já se encontra automaticamente computado no atestado de pena do reeducando. 2. O período de submissão ao monitoramento eletrônico, quando não cumulado com a medida de recolhimento domiciliar obrigatório, não autoriza a detração da pena, por não se enquadrar nas hipóteses de restrição significativa da liberdade previstas no Tema 1.155 do STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.155 (REsp 1.977.135/SC); TJMS, Agravo de Execução Penal: 16087001520258120000, 2a Câmara Criminal, j: 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LINDOLFO COSTA SOARES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LINDOLFO COSTA SOARES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000055-14.2026.8.11.0004
, que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido à
medida cautelar de monitoramento eletrônico
, por ausência de previsão legal.

Nas razões recursais (ID 350796371 - Págs. 118/126), o agravante alega
excesso de execução
e
erro material no cálculo da pena
, sustentando que o tempo de prisão preventiva, de
11/01/2017 a 18/08/2017
, não foi devidamente computado no atestado de pena. Ademais, pugna pelo abatimento do período de
18/08/2017 a 27/04/2022
, durante o qual permaneceu sob monitoramento eletrônico, argumentando que a medida constitui efetiva restrição à liberdade e atrai a aplicação analógica do
art. 42 do Código Penal
e do
Tema Repetitivo 1.155 do STJ
.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja
aplicada a detração nos termos supramencionados
, com pleito subsidiário para que se proceda à
conversão proporcional das horas de restrição em dias
. Por fim, pleiteia a imediata retificação dos cálculos executórios com a consequente readequação da data-base para a concessão de futuros benefícios.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 350796371 - Págs. 135/139, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso
.

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos (ID 350796371 - Pág. 129).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
353993864
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.o 2000055-14.2026.8.11.0004, em trâmite perante o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, tem o intuito de fiscalizar a reprimenda imposta nos autos da ação penal n.o 0000906-05.2017.8.11.0004, no bojo da qual o ora agravante
LINDOLFO COSTA SOARES
foi condenado pela prática do crime de
tentativa de homicídio triplamente qualificado
, sendo-lhe imposta a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 350796371 - Págs. 37/45).

De proêmio, no que concerne ao período de prisão preventiva compreendido entre
11/01/2017 e 18/08/2017
, cumpre registrar que tal interregno
já se encontra devidamente averbado no atestado de pena eletrônico
(ID 350796371 - Pág. 78), razão pela qual a insurgência defensiva
carece de objeto neste ponto
, uma vez que a detração do tempo de segregação provisória operou-se de forma automática pelo sistema SEEU.

Feito tal registro, compulsando o caderno processual, verifica-se que a execução penal teve início em
23 de janeiro de 2026
, com a expedição da guia de recolhimento definitiva, registrando-se que o reeducando foi recolhido ao cárcere em
19 de janeiro de 2026
para o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Ao ser intimado do atestado de pena, o agravante, por intermédio de sua defesa técnica, apresentou petição requerendo o reconhecimento de detração penal, sob o argumento de que permaneceu preso preventivamente entre 11/01/2017 e 18/08/2017, totalizando 219 dias, e que, posteriormente, esteve submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico entre 18/08/2017 e 27/04/2022, totalizando 1.713 dias, períodos que, na sua intelecção, modificariam o cálculo de pena e, por corolário, abrandariam o regime inicial de quitação da reprimenda (ID 350796371, págs. 93/100).

No tocante à pretensão de detração do período de monitoramento eletrônico, que constitui o cerne do vertente recurso, colaciono os argumentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
para indeferi-la,
in verbis
:

"No que se refere à pretensão de detração do período compreendido entre 11/01/2017 e 18/08/2017, verifica-se que o lapso já se encontra devidamente registrado na aba 'eventos', não havendo providências adicionais a serem adotadas.

Quanto ao pedido de detração em razão da medida cautelar diversa da prisão consistente em monitoramento eletrônico, o pleito não merece acolhimento. Isso porque a pretensão não se amolda ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.155, que condiciona o reconhecimento da detração à demonstração de efetiva restrição significativa à liberdade, notadamente mediante recolhimento domiciliar noturno ou outra limitação equiparável.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a imposição de recolhimento domiciliar ou de restrição análoga, limitando-se a cautelar ao monitoramento eletrônico de forma isolada. Tal medida, por si só, não implica comprometimento relevante do status libertatis, razão pela qual se mostra incabível a detração no período pretendido."
(Excerto extraído do ID 350796371 - Pág. 114) – negritei.

Nesse passo, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica no
Tema 1.155
, estabelecendo que o período de recolhimento obrigatório domiciliar deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Todavia, a tese firmada pela Corte Superior condiciona expressamente o benefício à existência de
efetiva restrição ao
status libertatis
.

No caso concreto, à luz de tal premissa, não se olvida que o ora agravante foi preso preventivamente em 11/01/2017 pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado (ID 350796371, págs. 12/13), tampouco se despreza que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 18/08/2017, a autoridade judiciária concedeu-lhe o direito à liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares previstas no ordenamento processual penal, tais como:
(i) monitoramento eletrônico
; (ii) obrigação de informar ao juízo seu paradeiro e de comparecer aos atos processuais quando intimado; e (iii) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares (ID 350796371 - Págs. 14/15).

Denota-se, outrossim, que tais condições persistiram
durante todo o trâmite da ação penal
, incluindo a fase recursal, e perduraram até a decisão judicial que determinou a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico em
27/04/2022
(ID 350796371, págs. 103/104), totalizando período superior a 04 (quatro) anos.

Inconteste, portanto, que o ora agravante permaneceu sob monitoramento eletrônico; contudo, não se descura que tal medida foi aplicada de forma isolada, desacompanhada de qualquer determinação de recolhimento domiciliar obrigatório. Sendo assim, diante da ausência de comprovação de restrição efetiva à liberdade, a vigilância remota isolada não configura limitação relevante ao status libertatis apta a ensejar a detração para fins do art. 42 do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 42 do Código Penal prevê a detração apenas do tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação, não incluindo expressamente outras medidas cautelares.

4 . A monitoração eletrônica, por si só, não configura restrição equiparável à prisão ou ao recolhimento domiciliar noturno, não sendo suficiente para fins de detração penal.

5. O Tema 1.155/STJ admite detração somente para período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, medida que compromete o status libertatis do acusado, o que não ocorreu no presente caso .

6. O mandado de monitoração eletrônica possui natureza instrumental e não pode criar obrigações autônomas divergentes da decisão judicial, que não fixou recolhimento domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso conhecido e desprovido, com o parecer.”

(TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 16087001520258120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 11/02/2026, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026). Grifei.

Por conseguinte, inviável se mostra, igualmente, o acolhimento do pedido subsidiário de conversão proporcional das horas de restrição em dias, uma vez que tal pretensão pressupõe o reconhecimento de limitação efetiva ao status libertatis apta a ensejar a detração penal, circunstância não verificada no caso concreto. Admitir-se a conversão pretendida, sem a presença de restrição substancial à liberdade de locomoção, implicaria indevida ampliação das hipóteses legais de abatimento de pena, em afronta aos limites interpretativos do art. 42 do Código Penal e à tese firmada no Tema Repetitivo 1.155.

Nessa linha de intelecção, não há falar em violação aos princípios da proporcionalidade ou do
non bis in idem
, porquanto o não reconhecimento da detração, na hipótese em exame, não implica agravamento indevido da reprimenda, mas, ao revés, preserva a exata correspondência entre a sanção imposta e o grau de restrição efetivamente suportado pelo apenado.

Com efeito, a medida de monitoramento eletrônico, quando desacompanhada de limitação concreta à liberdade de locomoção, não se equipara, nem mesmo por analogia, às hipóteses de privação ou restrição significativa da liberdade contempladas no art. 42 do Código Penal.

Por oportuno, ainda que se admita a natureza não exaustiva do rol previsto no art. 42 do Código Penal, a sua interpretação extensiva ou analógica demanda a presença de situação fática que revele efetiva restrição à liberdade de locomoção em grau equiparável às hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica na espécie. A mera submissão a monitoramento eletrônico, desprovida de imposição de recolhimento domiciliar ou de limitação concreta de horários, não autoriza a ampliação do alcance da norma para fins de detração penal.

Com lastro em tais argumentos, mantenho a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
LINDOLFO COSTA SOARES
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000055-14.2026.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026